Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA. DÉBITOS HOSPITALARES. COPARTICIPAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO. CESARIANA. DISTINÇÃO ENTRE O PREÇO ESTIMADO EM ORÇAMENTO PRELIMINAR E O PREÇO FINAL EXIGIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR COM REPERCUSÃO NA COPARTICIPAÇÃO DO CLIENTE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA QUE IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE UMA PARTE SOBRE OUTRA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA EXCLUSÃO DO DANO MORAL COMPENSATÓRIO.
1. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, o consumidor tem direito de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre quantidade, características, composição, qualidade, tributos, preços e riscos do produto ou do serviço, para que, deste modo, possa decidir, de maneira mais acertada, se a aquisição ou contratação deste ou daquele produto ou serviço, atende, ou não, aos seus interesses pessoais, ou, ainda, se cabe, ou não, dentro do seu orçamento.
2. Qualquer tipo de procedimento médico, principalmente procedimento médico cirúrgico de alta complexidade, conta com uma certa aleatoriedade, de modo que, mostra-se praticamente impossível determinar com absoluta precisão, na entrada do paciente, custo final de despesas médico-hospitalares. 2.1. No entanto, no caso em análise, considerando discrepância entre o valor inicial, contido no orçamento preliminar, e o valor final apresentado na conta do Nosocômio, compreende-se que a parte ré, ora recorrente, não poderia ter continuado exigindo do paciente pagamento do débito sem, antes, apresentar Fatura detalhada, de modo a demonstrar, com clareza, todos os gastos efetuados durante o procedimento cirúrgico e a internação.
3. Supressão do direito de informação punida com reconhecimento de inexigibilidade do débito reclamado em quantia superior.
4. Não existe fórmula perfeita para fixação do quantum referente ao dano moral. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência apregoam que a condenação tem de ser suficiente para atender a dupla finalidade do instituto, qual seja: desestimular, de maneira pedagógica, a repetição do cometimento do ato ilícito, e, ao mesmo tempo, compensar o ofendido pelos danos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
5. No caso em análise, não há que se admitir condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento de qualquer quantia a título de danos morais, eis que não demonstrado configuração de constrangimentos ou excessos, e, ademais disso, tal medida implicaria em verdadeiro enriquecimento sem causa de uma parte sobre outra, situação integralmente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.